Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706840-05.2022.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FERREIRA DE SA APELADO: NAX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JONATHAS REGIS PIRES CARRIJO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCELO FERREIRA DE SA contra a r. sentença que, na AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE ATIVOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de NAX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao Recorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo, “pois pleiteia a restauração dos benefícios da gratuidade de justiça revogados na sentença apelada”. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Apelante, tendo em vista que os altos investimentos realizados nos últimos anos indicam que tem condições de, ao menos, promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025.